Tribunal: CARF
Processo: 11543.001112/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001112/2006-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.173 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COFINS.
INSUMOS.
CONCEITOS
PARA
FINS
DE
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-¬se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o custo de
aquisição de insumos, permitindo seu creditamento. No entanto, esse crédito
somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os
insumos adquiridos.
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM
ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito
da COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da
comercial exportadora. O mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os
respectivos fretes e demais despesas, somente sendo admitido o creditamento
em operações de exportação de produtos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial e, no mérito, pelo voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para
reverter a glosa do crédito do tributo sobre os gastos com corretagem, na proporção do crédito
previsto para os insumos adquiridos, a ser liquidado pela autoridade preparadora. Vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento parcial em maior extensão.
Nos termos ao art. 61 do Ricarf, originalmente os conselheiros votaram da
seguinte forma:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001112/2006-61
Fl. 5258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001112/2006-61

- quanto ao crédito sobre fretes, por maioria de votos foi negado provimento ao
recurso, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que
davam provimento; e
- quanto ao crédito sobre corretagem, davam provimento em parte ao recurso os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen e Rodrigo Possas, negava
provimento ao recurso o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire e davam provimento ao recurso
os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3403-003.669, de 20/03/2015 (fls. 4.783/4.791),
proferida pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Declaração de Compensação
Trata o presente processo de Declarações de Compensação – DCOMP (lista à fl.
148), vinculadas a Pedido de Ressarcimento, por intermédio do qual se pleiteia o reconhecimento
da existência de crédito da COFINS, referente ao 4o/Tri/de 2004, apurado segundo o regime da
não-cumulatividade, com débitos diversos, ressarcindo-se o saldo remanescente – via PER.
Com suporte no Parecer Seort/DRF/Vitória (fls. 147/154), foi emitido o Despacho
Decisório de fls. 154/155, reconhecendo direito creditório parcial, homologando as
compensações e deferindo o ressarcimento na medida dos créditos acatados (após compensação
de ofício de débitos existentes). As glosas efetuadas se referem a: (i) apuração de créditos em
relação a corretagem nas intermediações de café e soja, e outros serviços, como: (a) assessoria
técnica comercial e, (b) despesas de condomínio); e (ii) fretes de remessas e transferências não
detalhadas pela empresa, mesmo após intimação.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório, e apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 228/251, alegando, em síntese, que:
(a) está discutindo em juízo a aplicação da Taxa SELIC na atualização dos
créditos; (b) os serviços de corretagem, assessoria técnica comercial e despesas com
condomínio, as glosas se referem a equivocada acepção do termo “insumos”, derivada da
indevida analogia com a legislação do IPI; (c) as despesas de fretes não foram segregadas pela
Fl. 5259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001112/2006-61

empresa por não haver tempo hábil, tendo sido o prazo adicional por ela solicitado (60 dias)
indeferido pelo Fisco, não podendo este glosar todos os fretes de transferência/remessa por
presunção, pela ausência de segregação; e, (d) a maioria das despesas de frete se refere a
exportação indireta (transportes dos produtos saídos diretamente de seus fornecedores com
destino aos portos para exportação, por conta e ordem da empresa juntando documentos de
venda e transporte fls. 313/4.583).
A DRJ no Rio de Janeiro II (RJ), apreciou a Manifestação de Inconformidade e,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 13-40.404, de 15/03/2012 (fls.4.585/4.597), decidiu
por considerar improcedente a Manifestação, assentando exclusivamente que:
(a) os créditos demandados em relação a fretes não se referem a nenhuma das
hipóteses permitidas na lei de regência (art. 3o, incisos I, II e IX), e os documentos apresentados
se referem a aquisições com fim específico de exportação, que não geram créditos, por expressa
vedação legal (art. 15, III da Lei no 10.833/2003 c/c art. 6o, III e §4o da mesma lei); e,
(b) conceito de insumos: os bens e serviços, tem que ser efetivamente aplicados
ou consumidos na fabricação do produto, ou na prestação de serviço desenvolvida pala empresa,
sendo a corretagem/comissão em fase anterior ao processo produtivo, e não atendendo ao
conceito de insumo também as despesas com assessoria técnica comercial e despesas com
condomínio.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 4.669/4.700, sustentando que:
(a) a decisão recorrida é nula, por inovar a fundamentação adotada originalmente
pelo Despacho Decisório em relação aos fretes, em patente supressão de instância administrativa;
(b) cabe sim a atualização monetária do crédito, não tendo a empresa contestado o
assunto na Manifestação de inconformidade porque discutia o tema judicialmente;
(c) a não cumulatividade da Contribuição para o PIS e da COFINS é de caráter
constitucional, não podendo ser mitigada pela legislação infraconstitucional;
(d) a DRJ superou o entendimento do Despacho Decisório de que os fretes de
remessa/transferência não gerariam créditos; mesmo assim negou o pleito sob o novo
fundamento de que haveria vedação legal (inexistente) ao crédito de mercadorias adquiridas com
o fim específico de exportação;
(e) no que se refere a corretagem/comissão, despesas com assessoria técnica
comercial e despesas com condomínio, os créditos permitidos na sistemática não cumulativa para
as referidas contribuições (em relação a “insumos”) devem refletir todos os gastos que
colaboram direta ou indiretamente na atividade empresarial geradora das receitas.

Decisão de 2a Instância
Em apreciação dos Recursos Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3403-003.669, de 20/03/2015 (fls. 4.783/4.791), proferida pela 3a Turma Ordinária
da 4a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. O Colegiado assentou que:
a) quanto a compensação de ofício realizada pela Fiscalização, ocorreu a
concomitância, pois importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual – Sumula CARF no 1;
Fl. 5260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001112/2006-61

b) O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei;
c) O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao
processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final.
d) Em relação a despesas com corretagem e outros “serviços”, como assessoria
técnica comercial e despesas de condomínio, resta claro que nenhum destes itens se amolda ao
conceito aqui trazido para insumos, na legislação que rege as contribuições;
d) quanto aos fretes de remessas e transferências, a própria empresa (assim como
os documentos anexados), esclarece que os fretes de remessa/transferência se referem ao
transporte de mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, até armazéns gerais
localizados em Santos (que não são estabelecimentos da Contribuinte); não se comunga do
entendimento que a remessa de mercadoria para armazém-geral em cidade portuária constitua
propriamente um frete de venda.

Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3403-003.669, de 20/03/2015, o Contribuinte opôs os
Embargos de declaração contra o recorrido (fls. 4.798/4.811), no qual aduziu existir vícios de
obscuridades, omissão e contradição no julgado. Os Embargos de declaração foram admitidos
pelo Presidente da TO (fls. 4.819/4.821) e levado ao plenário para análise do Colegiado. Em
conclusão, decidiu-se que restaram ausentes na decisão embargada as "omissões", a "contradição" e
as "obscuridades" apontadas e o Embargos foram, então, rejeitados, conforme disposto no Acórdão
(Embargos) no 3401-003.090, de 29/01/2016 (fls. 4.822/4.828).
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Acórdão (Embargos) no 3401-003.090, de 29/01/2016, que rejeitou
os Embargos opostos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência (fls.
4.831/4.868 e, ratificado às fls. 4.970/5.008), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo as seguintes matérias: (i) Conceito
de insumo - direito ao crédito sobre os gastos incorridos com comissões e corretagens (divergência
na interpretação do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003); e, (ii) Conceito de insumo –
direito ao crédito sobre os gastos incorridos com fretes (divergência na interpretação dos incisos II
e IX do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003).
O Contribuinte defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado,
requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
(i) Conceito de insumo – direito ao crédito sobre os gastos incorridos com comissões e
corretagens (divergência na interpretação do inciso II, do artigo 3o, da Lei no 10.833, de 2003).
No Recurso alega que, “no acórdão recorrido prevaleceu o entendimento de que os
gastos incorridos com “comissões e corretagens” não seriam aplicados diretamente na produção e,
portanto, não seriam insumos da atividade empresarial da Recorrente”.
Para comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos de n°s 3802-
001.418 e 3102-002.344, alegando que:
- na decisão recorrida decidiu por negar provimento ao recurso voluntário, em
relação à corretagem e outros serviços (como assessoria técnica comercial e despesas de
condomínio) sob o argumento que nenhum destes itens se amolda ao conceito aqui trazido para
insumos, na legislação que rege as contribuições.
Fl. 5261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001112/2006-61

- nos Acórdãos paradigmas, decide, que podem ser considerados insumos, os gastos
com serviços de corretagem de compra de matéria-prima, utilizada na fabricação de produtos
destinados à venda, integranda-o a base de cálculo do crédito da referida Contribuição, nos termos do
art. 3o, § 1o, I, da Lei no 10.637, de 2002.
No Exame de Admissibilidade do recurso, verificou-se por vislumbrar divergência de
entendimento entre Turmas na aplicação da legislação tributária (inciso II do art. 3o da Lei 10.833, de
2003), especificamente em relação aos “gastos/despesas com serviços de corretagem”, acolhendo
os paradigmas como divergentes, apenas para esta matéria.
Em relação às outras rubricas tratadas no mesmo tópico do Acórdão recorrido -
outros serviços, como assessoria técnica comercial e despesas de condomínio – a Recorrente
NÃO apresentou paradigmas, de modo que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial.
(ii) Conceito de insumo – direito ao crédito sobre os gastos incorridos com fretes (divergência
na interpretação dos incisos II e IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003);
Nesta matéria, aduz que no recorrido prevaleceu o entendimento de que em relação as
gastos incorridos com “fretes”, o creditamento pleiteado não encontraria amparo nos incisos II e IX
do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, em divergência com decisões de outras Turmas do CARF.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no
3403-00.485 e 3401-002.075, alegando que:
- o Acórdão recorrido decidiu por negar provimento ao recurso voluntário, em
relação às despesas com fretes sob o argumento que não há amparo legal para sua inclusão nas
hipóteses permissivas de creditamento, notadamente no caso de despesas com fretes de transporte de
mercadorias adquiridas com fins específico de exportação, até armazéns gerais de terceiros
localizados no Porto de Santos.
- no paradigma (Acórdão no 3401-002.075), entendeu-se que tanto os fretes em
operações de venda para terceiros quanto os fretes de transporte entre estabelecimentos da própria
empresa são suscetíveis ao creditamento. No Exame de Admissibilidade do recurso, concluiu-se que
restou comprovada a divergência jurisprudencial entre os Acórdãos (recorrido e paradigma).
Posto isto, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 5.107/5.113, deu parcial
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte da seguinte forma: (a) No tópico
(i), APENAS em relação ao direito de crédito sobre gastos/despesas com serviços de corretagem
(inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003); e (b) No tópico (ii), em relação ao direito de crédito
sobre os gastos incorridos com fretes (incisos II e IX do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003).
Agravo
Cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial, o
Contribuinte apresentou recurso de Agravo de fls. 5.121/5.131, contra a referida decisão. Em análise
pela Presidência da CSRF, concluiu que embora presentes os pressupostos de conhecimento do
recurso, REJEITOU o Agravo, prevalecendo o seguimento parcial ao Recurso Especial expresso pela
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, conforme consta do Despacho em Agravo de fls. 5.136/5.139.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de
sua análise de admissibilidade que lhe deu seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões (fls. 5.153/5.156), requerendo que seja negado provimento ao Recurso
Especial apresentado, mantendo-se o Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
Fl. 5262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001112/2006-61

Assevera que “os serviços de corretagem não se constituem em insumos da cadeia
produtiva do café, nos termos exercidos pelo contribuinte. Lembre-se que o STJ, conforme antes
delineado, deixou expressamente fora do conceito de insumos, meras despesas de cunho
administrativo ou comercial”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF às
fls. 5.107/5.113, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação às seguintes matérias: (a) em relação ao direito de crédito
sobre “gastos/despesas com serviços de corretagem” (inciso II, do artigo 3o da Lei no 10.833, de
2003); e (b) em relação ao direito de crédito sobre os “gastos incorridos com fretes” (incisos II e IX
do artigo 3o, da Lei no 10.833, de 2003).
a) Conceito de insumo - creditamento das contribuições não cumulativas (COFINS).
Primeiramente, cumpre referir que no presente recurso, discute-se a possibilidade
de aproveitamento de créditos da não cumulatividade da COFINS, relativamente ao conceito de
insumo, à possibilidade de tomada de créditos sobre os bens e serviços utilizados antes do início e
depois de encerrado o processo produtivo e tomada de créditos referentes aos gastos que será a
seguir analisados.
Pois bem. Entendo que, na análise do conceito de insumo para fins de
reconhecimento de créditos da COFINS não-cumulativo, não se alcance todos os gastos da
empresa. Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela contribuinte visando
conceituar o insumo para fins dessas contribuições.
Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de
17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, consoante
procedimento para recursos repetitivos. Do voto da Ministra Ministra Regina Helena Costa para
aquele acórdão, foram extraídos os conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
Fl. 5263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001112/2006-61

estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79/81, da íntegra do acórdão).
Quanto ao Parecer Cosit RFB n° 05, ressalvo não comungar de todas as
argumentações postas no citado Parecer, entretanto, concordo com suas conclusões.
Feita a ressalva, apresento o meu voto sobre o Recurso Especial de divergência do
Contribuinte, no caso, englobando os bens e serviços aqui discutidos. Considerando o critério
acima, passo a analisar cada elemento citado no recurso:
Importa salientar que à fl. 19, o art. 3o do Estatuto Social, informa que o objeto
social (atividade principal) do contribuinte refere-se “a comercialização, no mercado nacional e
internacional, a importação e exportação de produtos primários, semi-elaborados, manufaturados
e os derivados de quaisquer processos industriais, incluindo-se máquinas e equipamentos,
gêneros alimentícios, bebidas, insumos para ração animal, (...).”
(i) Do direito de crédito sobre “gastos/despesas com serviços de corretagem”
Informa a Fiscalização no Parecer Fiscal à fl. 151, que, “(...) Na resposta ao TIF
n° 3, às fls.100/101, o contribuinte informa que se trata de serviços de corretagem nas
intermediações de café e de soja e serviços prestados na produção de açúcar e mescla. A análise
realizada no arquivo de notas fiscais de entrada não permitiu comprovar a existência de
qualquer serviço aplicado na produção de açúcar e mescla, tendo sido verificado que se trata de
serviços de corretagem. Estes serviços por não terem sido aplicados diretamente à produção
não dão direito ao crédito e foram, portanto glosados”. (Grifei)
As fls. 108, a Contribuinte informa em resposta a Intimação que, “(...) Item 1) Os
serviços adquiridos sob os códigos CF0Ps 1999 e 2999 contabilizados na conta contábil
1161002-Mercadorias em estoque se referem basicamente a serviços prestados.de corretagem
nas intermediações de aquisições de café é de soja e serviços prestados na produção de açúcar e
mescla”. Às fls. 122/123, informa em resposta ao item 5, do Termo no 1/2009, os valores
referentes as contas abaixo especificadas: 3211012 - Comissões a Corretagens s/ Vendas-PJ e
3211013- Corretagens s/ Vendas-PJ, que tiveram aproveitamento de crédito.
Pois bem, no tocante aos gastos com as corretagens pagas na compra das
matérias-primas (café e soja), esta 3a Turma da CSRF recentemente apreciou essa matéria,
conforme pode ser verificado no julgamento do PAF no 10930.000026/2005-23, sendo prolatado
o Acórdão no 9303-009.340, de 14/08/2019, de minha relatoria, que resultou na seguinte ementa
(destaque para parte que interessa ao caso):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 5264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001112/2006-61

Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
“(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS
DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o custo de
aquisição de insumos, permitindo seu creditamento. Esse crédito somente pode ser
apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos adquiridos”.
Naquele voto, ressalto que em momento anterior, no Acórdão no 9303-007291, de
15/08/2018, ao elaborar o voto vencedor, entendi pela possibilidade de os gastos com
corretagem, na atividade de compra de café para comercialização posterior, se consubstanciarem
como insumos, tratei a corretagem como essencial à atividade e, assim, componente do custo de
aquisição dos insumos, tal como ocorre com o frete sobre a aquisição de insumos.
Hoje, com arrimo nas conclusões do Parecer Normativo RFB no 5 de 17/12/2018,
destaco que esse entendimento está apresentado a luz dos parágrafos 158 a 160, a seguir:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no custo
de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros, os
seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for contratada
diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento estabelecida pelo inciso I
do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de
seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do
crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos,
sequer indiretamente.
Por essas razões, considero procedente o Recurso Especial de divergência do
Contribuinte, relativamente à glosa dos créditos relativos aos gastos com comissões/corretagens,
que deve ser revertida em parte, na proporção do crédito devido pelo insumo adquirido.
(ii) Crédito sobre os gastos incorridos com FRETES nas vendas e transferências de
mercadorias adquiridas “com o fim específico de exportação”.
Verifica-se no Parecer Fiscal (fls. 147/153), que o contribuinte apresenta despesas
de frete, com direito a crédito incluídas nas contas contábeis: 1161002, 3211022 e 3339044. Para
tanto foi intimado pelo TIF n° 7/2009 (fls.98/99), a apresentar de forma segregada, à luz da
Fl. 5265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001112/2006-61

escrituração contábil, as despesas de frete na aquisição, nas vendas e nas remessas/transferências.
Após prorrogações de prazo “o contribuinte não teve êxito em apresentar as informações
solicitadas, resumindo-se a informar o que já havia informado”.
Já na Manifestação de Inconformidade, anexou aos autos as informações
solicitadas, apensando uma grande quantidade de documentos referente às vendas e transportes
(fls. 313/4.583), informando que a maioria das despesas de frete se refere a exportação indireta -
transportes dos produtos saídos diretamente de seus fornecedores com destino aos portos para
exportação, por conta e ordem da empresa.
Ou seja, os gastos com fretes (na aquisição, vendas e remessa/transferência das
mercadorias) se referem ao transporte de mercadorias adquiridas “com fim específico de
exportação”, até os armazéns gerais localizados no Porto de Santos/SP (que não são
estabelecimentos da Contribuinte).
O Contribuinte alega em seu recurso que teria direito ao crédito na forma do
inciso IX, do art. 3o, c/c no inciso II, do art. 15, ambos da Lei no 10.833, de 2003. Afirma que tais
gastos são essenciais para o desempenho das atividades comerciais.
No entanto, como bem asseverado pelo Acórdão recorrido, verifica-se que em
relação à glosa dos créditos decorrentes dos fretes vinculados às exportações de produtos de
terceiros, ou seja, adquiridos com o “fim específico de exportação”, inexiste amparo legal para se
aproveitar créditos sobre tais gastos. Passo a explicar.
Primeiramente esclareço que, em que pese eu ter votado em janeiro de 2019, no
Acórdão no 9303-007.863, em sentido diferente (admitindo o crédito escritural, apenas, sem a
possibilidade de ressarcimento/compensação), em julgamento recente, em outubro de 2019,
alterei meu entendimento, nos termos do Acórdão no 9303-009.670, para acompanhar o voto do
relator, Conselheiro Rodrigo da Costa Possas.
Assim, as despesas de fretes sobre vendas só geram crédito conforme disposto no
art. 3° da Lei no 10.833, de 2003, no caso previsto nos seus incisos I e II, não incluída ai a
exportação de mercadorias adquiridas com essa finalidade especifica (exportação), cujo
vendedor é quem tem o direito a fruir o crédito nos termos do art. 6° da Lei no 10.833, de 2003.
É certo que todos os créditos da COFINS relativos aos custos, despesas e encargos
incorridos pelo vendedor e incluído no preço da mercadoria vendida com o fim específico de
exportação, são de fruição exclusiva do vendedor da mercadoria e, por esta razão, o adquirente e
exportador direto da mercadoria não pode se creditar da COFINS, por força do que dispõe §§1o e
4o, do art. 6o c/c inciso III, do art. 15, ambos da Lei no 10.833, de 2003, abaixo reproduzidos:
“Art. 6o. A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
III- vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
(...)
§4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o §1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.” (Grifei)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
Fl. 5266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001112/2006-61

III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Desta forma, no tocante ao crédito da COFINS, não assiste razão à Contribuinte e,
no caso, o FRETE deve seguir a natureza das mercadorias. O aproveitamento de créditos
vinculados a tais mercadorias é vedado expressamente, nos termos do §4o do art. 6o da Lei no 10.833,
de 2003, citados e transcritos anteriormente.
Por fim, quanto à possibilidade do enquadramento no inciso IX, do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, como acertadamente restou consignado no voto condutor do Acórdão
recorrido, que “(...) com a dificuldade expressa pelo julgador de piso em enquadrar o frete
tratado nestes autos em uma das categorias permitidas na lei de regência (incisos I, II ou IX do
art. 3o), pois não se comunga do entendimento que a remessa de mercadoria para armazém
geral em cidade portuária (no caso o Porto de Santos), constitua propriamente um frete de
venda”, isso, mesmo que tivesse eventualmente sido comprovada nos autos a assunção de tais
despesas de transporte integralmente custeadas pela Contribuinte.
Ante ao acima exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte
nesta matéria.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte e, no mérito, para dar parcial provimento, para reverter em parte a
glosa dos créditos relativos aos gastos com comissões/corretagens, na proporção do crédito
devido pelo insumo adquirido, a ser liquidado pela autoridade preparadora.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 5267
DF CARF MF
Documento nato-digital